Tribunal: TJSP
Processo: 1086994-20.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO DA C. 35a CÂMARA DE DETERMINANDO A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A ESTA E. 34o CÂMARA EM RAZÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO, RELATIVAMENTE AO MESMO ACIDENTE, EM 24/09/2018. HIPÓTESE, NO ENTANTO, EM QUE A C. 35a CÂMARA JÁ HAVIA TOMADO CONHECIMENTO DA CAUSA, POR MEIO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO DA C. 35a CÂMARA DE DETERMINANDO A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A ESTA E. 34o CÂMARA EM RAZÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO, RELATIVAMENTE AO MESMO ACIDENTE, EM 24/09/2018. HIPÓTESE, NO ENTANTO, EM QUE A C. 35a CÂMARA JÁ HAVIA TOMADO CONHECIMENTO DA CAUSA, POR MEIO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO OCORRIDO EM 14/11/2014, O QUE EVIDENCIA SUA PREVENÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE VERIFICA A EFETIVA POSSIBILIDADE DE VIR A OCORRER DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1086994-20.2014.8.26.0100
VOTO No 32459
Registro: 2020.0000108451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1086994-20.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ISAIAS JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSILDA AMORIM
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SUL AMERICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS, HWEI JA SUH e PAULA MIRA JO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Suscitaram conflito de
competência. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA
WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1086994-20.2014.8.26.0100
VOTO No 32459
Apelantes: ISAIAS JOSÉ DA SILVA E OUTRA
Apelados: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS E OUTROS
Comarca: São Paulo - 5a V. Cível (Proc. no 1086994-20.2014)
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO DA C. 35a
CÂMARA
DE
DETERMINANDO
A
REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A ESTA E. 34o
CÂMARA EM RAZÃO DE JULGAMENTO DE
RECURSO DE APELAÇÃO, RELATIVAMENTE AO
MESMO ACIDENTE, EM 24/09/2018. HIPÓTESE, NO
ENTANTO, EM QUE A C. 35a CÂMARA JÁ HAVIA
TOMADO CONHECIMENTO DA CAUSA, POR
MEIO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO OCORRIDO EM
14/11/2014, O QUE EVIDENCIA SUA PREVENÇÃO,
NOS TERMOS DO ART. 105 DO REGIMENTO
INTERNO DO TJSP. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE
VERIFICA A EFETIVA POSSIBILIDADE DE VIR A
OCORRER DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO
DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.
Trata-se de apelação (fls. 666/676, sem preparo em razão da justiça
gratuita - fls. 73) interposta contra a r. sentença de fls. 658/661 (da lavra do MM.
Juiz Marcos Roberto de Souza Bernicchi), cujo relatório se adota, que julgou
improcedente ação de indenização fundada em acidente de trânsito, condenando
"... os autores no pagamento de custas.".
Alegam os autores-apelantes, em síntese, que o acidente ceifou a
vida da filha Jacqueline Amorim da Silva, que o laudo pericial produzido na ação
criminal indicou claramente a regularidade do sistema de freio do veículo
causador do acidente, mas a r. sentença baseou-se em laudo produzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1086994-20.2014.8.26.0100
VOTO No 32459
unilateralmente pela apelada, o qual está em completa dissonância com o laudo
oficial, que as provas testemunhais comprovam a regularidade dos freios e a
imprudência da corré na condução do veículo, que a suposta falha mecânica não
afasta a responsabilidade de quem tem o dever de zelar pela manutenção e
preservação da segurança do veículo no trânsito, não se tratando de fortuito
interno, e que fazem jus às indenizações pleiteadas na inicial. Requerem a reforma
da r. sentença.
O recurso é tempestivo (fls. 653 e 666) e preenche os requisitos de
admissibilidade.
Contrarrazões às fls. 680/692 e 694/697.
Os autos forma redistribuídos por força do v. acórdão de fls.
711/716.
É o relatório.
Constou dos fundamentos do v. acórdão de fls. 711/716 que outras
duas vítimas do mesmo acidente ajuizaram ações indenizatórias, sendo que numa
delas (processo 1077940-30.2014.8.26.0100) o recurso de apelação foi julgado por
esta E. 34a Câmara em 24/09/2018, sob minha relatoria.
Apesar de constar dos fundamentos do citado acórdão que (fls. 714)
"Embora as partes nesta ação não sejam as mesmas daquela já apreciada pela
34a Câmara de Direito Privado, há identidade parcial da causa de pedir porque o
ato ilícito imputado às rés foi o mesmo acidente, o que ensejaria a conexão desta
ação com aquela anterior, nos termos do art. 55 do CPC.", ressalvou-se que (fls.
714/715) "Já julgada, porém, aquela ação, não há que se falar em conexão como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1086994-20.2014.8.26.0100
VOTO No 32459
fator de modificação da competência.".
No referido acórdão o Colegiado, com fundamento no art. 105 do
Regimento Interno desta Corte, indicou haver prevenção desta E. 34a Câmara para
julgamento do presente recurso de apelação, "... a fim de evitar o risco de decisões
conflitantes em ações indenizatórias fundadas no mesmo acidente de trânsito.",
mesmo tendo sido distribuído à C. 35a Câmara em razão de anterior julgamento de
recurso de agravo de instrumento.
Verifica-se que não se discute competência em razão da matéria,
versando a questão sobre a ocorrência de prevenção.
Nos termos da súmula no 158 desta E. Corte, "A distribuição de
recurso anterior, ainda que não conhecido, gera prevenção, salvo na hipótese de
incompetência em razão da matéria, cuja natureza é absoluta.", em perfeita
consonância com o disposto no art. 105 do Regimento Interno do TJSP, segundo o
qual "A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados." (grifei).
A C. 35a Câmara de Direito Privado teve conhecimento da ação por
meio do recurso de agravo de instrumento no 2173253-10.2014.8.26.0000, julgado
em 24/11/2014 (fls. 68/70) e transitado em julgado em 15/12/2014 (fls. 71).
Desse modo, quem primeiro conheceu da presente causa foi a E.
35a Câmara de Direito Privado.
O recurso de apelação no 1077940-30.2014.8.26.0100, mencionado
no v. acórdão de fls. 711/716, com partes distintas, mas versando sobre o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1086994-20.2014.8.26.0100
VOTO No 32459
acidente, foi distribuído livremente a esta relatora em 26/04/2018, tendo sido
julgado pelo Colegiado em 24/09/2018.
As ações se relacionam ao mesmo acidente. No entanto, a indicação
da possibilidade de risco de decisões conflitantes, a meu ver, não pode servir de
sustentação para se decidir pela prevenção, uma vez que, antes mesmo da
distribuição da apelação no 1077940-30.2014.8.26.0100, a E. 35a Câmara de
Direito Privado já havia se tornado preventa para o julgamento do recurso de
apelação aqui discutido por ter, há tempos, conhecido e julgado o agravo de
instrumento no 2173253-10.2014.8.26.0000.
Por outro lado, a hipótese de conflito de decisões, data venia,
mostra-se remota, na medida em que o julgamento do recurso dependerá,
necessariamente, do conjunto probatório de cada um dos processos, o qual, num
ou noutro processo, pode se mostrar frágil para se concluir pela culpa, ou não, dos
réus pelo acidente, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto.
Desse modo, mostra-se necessário suscitar o conflito de
competência, com fundamento no art. 32, IV c.c. art. 200, do Regimento Interno
desta Corte, a fim de que a Turma Especial da 3a Subseção defina a qual Câmara
cabe julgar o presente caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, suscito o conflito de competência.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora